Tribunal: STF
Processo: RE 507167
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Tributário. PIS. Art. 239 da Constituição Federal. Inexistência de engessamento da contribuição. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.